Tribunal: TJPA
Processo: 0011514-72.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011514-72.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0011514-72.2017.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM RESULTADO MORTE (ART. 157, § 2º, I E II, E § 3º, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua que absolveu Ivanildo Lopes de Oliveira da imputação de roubo majorado com resultado morte, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas seguras de autoria. O parquet requereu a reforma da decisão para condenar o apelado conforme a denúncia. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório produzido em juízo é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado com resultado morte ou se deve prevalecer a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige provas firmes e seguras de autoria e materialidade, não bastando meros indícios ou elementos colhidos unicamente no inquérito policial.

4.

Depoimentos colhidos em juízo não identificaram os autores do crime, limitando-se a narrar fatos periféricos sem indicar com segurança a participação do réu.

5.

A ausência de reconhecimento válido e a inexistência de prova direta da autoria inviabilizam a condenação, sendo vedado condenar com base apenas em elementos inquisitoriais (CPP, art. 155).

6.

Persistindo dúvida razoável quanto à participação do réu, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos do inquérito policial, devendo ser embasada em provas produzidas sob contraditório judicial.

2.

Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

3.

O reconhecimento de pessoas, quando não corroborado por outros meios de prova seguros, não sustenta a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II, e § 3º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0011514-72.2017.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA da imputação de roubo majorado previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, e §3º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia (ID n° 26658700, Pág. 2-5) que em 04/01/2008, por volta das 17h30, o apelante, em companhia de dois comparsas, tentou subtrair valores do comércio de ANTÔNIO DE CARVALHO MONTEIRO, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo. Diante da não consumação do delito, por circunstâncias alheias às suas vontades, os agentes efetuaram um disparo que atingiu a vítima no rosto, levando-a a óbito.

A acusação sustenta, na peça recursal, que há provas suficientes para a condenação do apelado, pugnando pela reforma da sentença e consequente reconhecimento da responsabilidade penal nos termos narrados na denúncia (ID n°

26658798).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção da absolvição sob o argumento de que inexistem elementos idôneos para sustentar decreto condenatório (ID n° 26658805).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento (ID nº. 26741308).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) A análise percuciente desse arcabouço probatório resulta na impossibilidade de condenação do acusado pelo crime que lhe é imputado na prefacial acusatória, porquanto as provas colhidas durante a
persecutio criminis in judicio
não ratificaram a conclusão do inquérito policial, cediço que as testemunhas de acusação ouvidas judicialmente não elucidaram em seus depoimentos as identificações dos autores do assalto/latrocínio, tendo todas elas se limitado a declarar que ouviram disparos de arma de fogo, mas que não viram as pessoas que os teriam efetuado. Vejamos:

A neta da vítima afirmou que estava no interior da lanchonete que fica ao lado do comércio onde ocorreram os fatos, momento em que ouviu um disparo de arma de fogo e se escondeu ao lado do freezer do estabelecimento, levantando-se somente depois de perceber que os assaltante empreenderam fuga do local correndo.

A testemunha Manoel, por outro lado, disse que estava trabalhando próximo ao mercadinho da vítima e que viu três indivíduos fugindo em bicicletas, porém não identificou suas fisionomias, já que ficou com medo e se escondeu atrás de um cercadinho e que quando conseguiu olhar eles já iam longe.

A ex-esposa da vítima, por sua vez, asseverou que estava dentro da residência, mas que também não viu quem foram os autores do roubo, tendo tomado conhecimento posteriormente que um dos meliantes tinha o apelido de “bebê”.

O réu Ivanildo não foi ouvido em razão de ter sido decretada sua revelia.

Os outros dois denunciados faleceram no curso do processo.

Desse modo, inobstante o conteúdo do inquérito policial apontar o acusado como um dos autores do violento crime, não houve a imperiosa corroboração desse material probatório em juízo, restando, portanto, inviabilizada a sua condenação, por força do que preceitua o art. 155, do CPP.

Impõe-se, portanto, a absolvição do réu sobrevivente por insuficiência de provas incidindo na espécie o princípio do
in dubio pro reo
.

(...)”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, as quais geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merece ser mantida a sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025